Tribunal: STF
Processo: RE 1358560
Classe: RE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-11
Data de publicação: 2022-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MILITAR ESTADUAL. CONTAGEM DO TEMPO DE SERVIÇO. LEI ESTADUAL Nº 1.943/54. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULA Nº 280/STF. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO ENSEJA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APLICAÇÃO DA RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    Vistos etc.



    Contra o acórdão prolatado pelo Tribunal de origem, maneja recurso extraordinário, com base no art. 102, III, da Lei Maior, José Adriano Ávila Carvalho. Aparelhado o recurso na afronta aos arts. 5º, caput, 42, § 1º, e 201, § 9º, da Lei Maior. 



    É o relatório. 



    Decido. 



    Preenchidos os pressupostos extrínsecos. 



    Da detida análise dos fundamentos adotados pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do apelo veiculado na instância ordinária, em confronto com as razões veiculadas no extraordinário, concluo que nada colhe o recurso.



    Transcrevo, por oportuno, a ementa do acórdão recorrido:



    “RECURSO INOMINADO. SERVIDOR. POLICIAL MILITAR. CONTAGEM DO TEMPO DE SERVIÇO JUNTO À INICIATIVA PRIVADA PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO GENÉRICO. REGIME JURÍDICO ESPECÍFICO QUE PREVÊ EXCEÇÃO. ART. 157, § 4º, I, DA LEI ESTADUAL Nº 1.943/54. CONTAGEM RECÍPROCA ADMITIDA SOMENTE PARA TEMPO NECESSÁRIO PARA APOSENTADORIA OU REFORMA NO CASO DE MILITARES. NÃO OFENSA À CONSTITUIÇÃO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. APLICAÇÃO DO ART. 46 DA LEI 9.099/95. RECURSO DESPROVIDO.” 



    Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais, porquanto, no caso, a suposta ofensa somente poderia ser constatada a partir da análise da legislação infraconstitucional local apontada no apelo extremo, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 



    Dessarte, desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal. Aplicação da Súmula nº 280/STF: “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário.” Nesse sentido:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. APOSENTADORIA. CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO. APLICAÇÃO DE NORMAS DE DIREITO LOCAL. PRECEDENTES. 1. O exame do recurso extraordinário permite constatar que a hipótese envolveria a interpretação de lei local e a análise dos fatos e do material probatório constantes dos autos, sem que se discuta o seu sentido à luz da Constituição. Incidência das Súmulas 279 e 280/STF. 2. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (AI 766999 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 17.12.2015). 



    Por conseguinte, não merece seguimento o recurso extraordinário, consoante também se denota dos fundamentos da decisão que desafiou o recurso, aos quais me reporto e cuja detida análise conduz à conclusão pela ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.



    Nego seguimento (art. 21, § 1º, do RISTF). Honorários advocatícios majorados em 10% (dez por cento), em desfavor da parte recorrente, caso fixada a verba honorária na origem, observados os limites previstos nos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do CPC/2015, bem como a eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de fevereiro de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora